Tribunal: STF
Processo: HC 224916
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arthur Sodré Prado e outros em favor de João Victor Mendes Severino contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ, proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 789.805/SP.



    Colho do ato impugnado: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo.



     Consta dos autos que o paciente e outro corréu foram denunciados como incursos no artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, bem como no art. 158, § 3º, c/c art. 61, II, alínea ‘j’, e na forma do art. 69, do Código Penal. 



    No presente writ, a defesa alega constrangimento ilegal, consubstanciado na “recusa do D. Juízo singular em analisar as teses defensivas em sede de resposta à acusação, momento em que se faz o exame da justa causa para a deflagração da ação penal e no qual as nulidades precisam ser sanadas, nos termos dos arts. 396, 396-A e 397, CPP” (fl. 7). 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão que recebeu a denúncia nos autos da ação penal nº 1537003- 27.2021.8.26.0050, bem como todos os atos instrutórios posteriores.”(eDOC 7)



    Nesta Corte, alega que o magistrado deu seguimento ao rito processual sem a apreciação do arguido em sede de resposta à acusação (eDOC 1, p. 2-5)



    Pleiteia a concessão da ordem para, liminarmente e no mérito, “seja a cassada a decisão que recebeu a denúncia nos autos da ação penal nº 1537003-27.2021.8.26.0050, bem como todos os atos instrutórios posteriores a ela, anulando-se o feito ao menos desde a etapa de exame efetivo da resposta à acusação dos acusados (...)”. (eDOC 1,p. 7)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator, no STJ, indeferiu liminarmente, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que o magistrado não é obrigado a apreciar, uma a uma, todas as teses levantadas na resposta à acusação e que análise de questões alheias aos requisitos da denúncia e motivo para absolvição sumária deve ser realizada durante ou ao final da instrução, verbis:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SUSCINTA QUE REFUTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O juízo de primeiro grau, ainda que de forma concisa, registrou a presença dos requisitos viabilizadores da ação penal, postergando as questões referentes à análise probatória para o momento adequado (= fase instrutória), não havendo falar, por isso, em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 



    2. Ademais, não se pode afirmar que a decisão que rejeitou as questões suscitadas na resposta à acusação (CPP, art. 396-A) implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado. 



    3. Recurso ordinário improvido. (RHC 120.267, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.4.2014)



    HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO E, POSTERIORMENTE, CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 229 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO QUE AFASTOU AS QUESTÕES SUSCITADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONDENAÇÃO POSTERIOR SUPERA AS TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS PRELIMINARMENTE. ORDEM DENEGADA. 



    I – A assertiva de ausência de fundamentação da decisão que rejeitou as questões suscitadas em resposta à acusação não deve ser acolhida, pois o magistrado processante examinou, ainda que de forma concisa, as teses defensivas apresentadas e concluiu pelo prosseguimento da ação penal por não vislumbrar inépcia da denúncia e nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP. 



    II – Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe ao magistrado o dever de motivar e fundamentar toda decisão judicial. 



    III – Proferida a sentença condenatória, com a imposição da pena de 2 anos de reclusão, convertida em prestação de serviços à comunidade, ficam superadas todas as questões suscitadas na resposta à acusação, ante o reconhecimento da existência de materialidade e a comprovação da autoria do crime. 



    IV – Incide, na espécie, mutatis mutandis, o entendimento sedimentado nesta Corte no sentido que “a superveniência de sentença condenatória, que denota a viabilidade da ação penal, prejudica a preliminar de nulidade processual por falta de defesa prévia à denúncia” (HC 89.517/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso). V – Habeas corpus denegado. (HC 115.520, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.5.2013)



    No caso dos autos, ao contrário do que alega a defesa, não há ausência de fundamentação, mas fundamentação da qual ela discorda, porquanto o magistrado registrou: “As respostas à acusação apresentadas pelas defesas não trazem elementos suficientes para embasar um decreto de sumária absolvição, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal. Assim, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento à instrução do feito.” (eDOC 12, p. 297)



    Logo, neste momento da marcha processual e na estreita cognição do writ reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus, sem prejuízo de possível reconhecimento em momento diverso.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 1 de março de 2023



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente